Tribunal: TJDFT
Processo: 0744058-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de ação movida pelo SINDSASC/DF, para implementar reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O agravante alega prejudicialidade externa em face de ação rescisória pendente e inexigibilidade do título executivo por suposta incompatibilidade com a tese firmada pelo STF no Tema 864. Também aponta excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC sobre o montante total da dívida, alegando anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória;(ii) verificar se a obrigação é inexigível em razão de violação à tese fixada no Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal;(iii) avaliar se há excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prejudicialidade externa: A pendência de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, conforme art. 969 do CPC, salvo tutela provisória concedida, o que não ocorreu no caso. O título judicial encontra-se amparado pela coisa julgada.
4. Inexistência de inexigibilidade da obrigação: O título judicial não contraria a tese do Tema 864 do STF, que versa sobre a revisão geral anual de remunerações e exige prévia dotação orçamentária. O caso em exame refere-se ao descumprimento de lei específica que prevê reajustes escalonados, sem comprovação de ausência de dotação orçamentária ou violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Ausência de excesso de execução e de anatocismo: A Taxa SELIC, instituída pela EC 113/2021, incide de forma simples a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado da dívida, abrangendo correção monetária e juros de mora. A aplicação é prospectiva, sem cumulação de índices anteriores, e não caracteriza anatocismo.
6. Regularidade da norma regulamentar: O art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, que dispõe sobre a aplicação da SELIC, não extrapola sua função regulamentar e está em consonância com a EC 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; 1.015, parágrafo único. EC 113/2021, art. 3o. Resolução 303/2019, CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779188, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 8.11.2023; TJDFT, Acórdão 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.9.2023.

(m)